Tribunal: STF
Processo: Rcl 39255
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, contra decisão da Relatora do Processo 0102582-65.2019.5.01.0000, no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em razão de suposta ofensa ao decidido na ADI 1.717.
    Na petição inicial, a parte reclamante relata que Luzia de Fátima Pinto Guimarães ajuizou reclamação trabalhista em razão de sua demissão do quadro funcional do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, em 4.3.2013.
    O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, reformando a sentença proferida, deu provimento aos pedidos da inicial para determinar a reintegração da ex-servidora. 
    Referido acórdão transitou em julgado, fato que motivou o ajuizamento de ação rescisória no Tribunal reclamado, o qual indeferiu o pedido de medida liminar para que fosse suspensa a execução.
    Daí a proposição da presente reclamação. 
    Nestes autos, o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada violou ao decidido por esta Corte na ADI 1.717/DF e no RE-RG 705.140/RS (tema 308), porquanto denegou tutela provisória ao fundamento de que a contratação da ora beneficiária se deu em data anterior ao julgamento dos referidos paradigmas.
    Assevera que “[n]o julgamento da Adi 1.717-6/DF, portanto, não houve qualquer modulação pelo Supremo Tribunal Federal. Significa dizer que a declaração de inconstitucionalidade tem efeito ex tunc, abrangendo o contrato de trabalho da requerida, celebrado confessadamente sem antecedente aprovação em concurso público na data de 13 de março de 2000, assim, ainda que ela tenha sido admitida antes da decisão proferida pelo eg. STF, o seu contrato é nulo (CF, art. 37, § 2º)”. (eDOC 1, p. 33)
    Requer assim, liminarmente a suspensão da tramitação do processo na origem; no mérito, a reforma da decisão reclamada para revogar a determinação de reintegração da ex-servidora do Coren/RJ LUZIA DE FATIMA PINTO GUIMARAES aos seus quadros funcionais (eDOC 1, p. 37). 
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 98)
    Citada, a beneficiária apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 100).
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 1.717/DF E NO RE 705.140/RS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO. CONVALIDAÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 1.717/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS. NÃO CONHECIMENTO. (…)”. (eDOC 107)
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)
    Além disso, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte na ADI 1.717/DF e no RE-RG 705.140/RS (tema 308), paradigma da repercussão geral. Eis o teor da decisão reclamada:
    “Pretende a parte autora a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão da execução em curso nos autos da reclamação trabalhista nº 0010945-04.2013.5.01.0013 até o trânsito em julgado desta ação. 
    Fundamenta a pretensão sob o argumento de que o acórdão rescindendo (Id 75559c - Págs. 17-32), ao declarar a nulidade da dispensa da ora ré e determinar sua reintegração ao emprego, contraria a coisa julgada decorrente do julgamento proferido pelo E. STF na ADI 1.717-6/DF, em que reconhecida a natureza autárquica dos Conselhos de Fiscalização de Profissões, além de afrontar o art. 1º da Lei 8.027/90, art. 2.º da Lei 8.429/92, art. 327 do CP, art. 5.º, incisos LIV e LV, art. 41, § 1º, II, todos da CF/88. 
    A apreciação da medida encontra-se adstrita a um juízo de mera probabilidade, vinculado à ocorrência dos requisitos contidos no art. 300 do CPC e que, em sede de ação rescisória, devem ser analisados à luz da viabilidade de acolhimento do pleito rescisório. 
    Da análise da fundamentação constante do acórdão rescindendo, observa-se que a reintegração da ora ré deu-se pelo reconhecimento da validade do contrato de trabalho firmado entre as partes, não se lhe aplicando o entendimento contido na Súmula 363 do C. TST. Tal entendimento deu-se à luz, inclusive, do que decidido pela Corte Constitucional na ADI 1.717. Veja-se: 
    ‘Embora o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN nº 1717-6 tenha declarado a inconstitucionalidade do artigo 58 da Lei nº 9.649/98, por entender que as atividades típicas de Estado, dentre as quais o poder de polícia, a fiscalização, a tributação e a aplicação de penalidades não podem ser delegadas ao particular, também entendeu que a ação estava prejudicada quanto ao parágrafo 3º do referido artigo 58, uma vez que o texto originário do mencionado parágrafo foi inteiramente modificado pelo novo artigo 39 da Constituição da República, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1988, já que, segundo a jurisprudência daquela Corte, o controle concentrado de constitucionalidade por meio de Ação Direta é feito em face do texto constitucional em vigor e não do que vigorava anteriormente. 
    Dessa forma, em que pese o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN nº 1717-6 tenha entendido que os Conselhos de Fiscalização de Profissões Regulamentadas se classifiquem como autarquias especiais, jungidas ao regime jurídico de Direito Público, inclusive no que diz respeito à contratação de seus empregados, o parágrafo 3º do artigo 58 da Lei nº 9.649/98, como visto anteriormente, foi mantido, estabelecendo que os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, verbis:
    (...) 
    Portanto, considerando o teor das decisões acima transcritas, são válidos os contratos de trabalho firmados com os Órgãos de Fiscalização Profissional, sem a observância do concurso público, desde que pactuados em data anterior ao julgamento da ADIn 1717/98. 
    Assim, como a autora foi admitida pelo réu em 13.03.2000 e o julgamento da ADIn ocorreu em 28.03.2003, dou provimento para, reformando a sentença, afastar a nulidade declarada e, consequentemente, a aplicação da Súmula 363 do C. TST.’ 
    (…)
    Na ação originária, restou evidenciada a contratação da ora ré em 13/03/2000, anteriormente, portanto, à data de julgamento da ADI 1.717 (7/11/2002). 
    Não há, destarte, de se cogitar em violação à coisa julgada; tampouco aos dispositivos legais invocados pela parte autora. Quanto à alegação de erro de fato, a rejeição da medida igualmente se impõe, ante a manifesta controvérsia sobre tais questões e o expresso pronunciamento judicial sobre elas (parte final, do § 1º do art. 966 do CPC). 
    Neste contexto, estando a decisão rescindenda em conformidade ao posicionamento consagrado pelo C. TST, inviável se reconhecer, num exame de mera probabilidade, a existência do fumus boni iuris, sendo o quanto basta para o indeferimento da tutela de urgência requerida. 
    Indefiro”. (eDOC 92)
    Inicialmente, destaco que o Plenário do STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.717/DF (Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 28.3.2003), ao decidir que o controle das finanças dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas deveria continuar sendo feito pelo Tribunal de Contas da União, reafirmou o entendimento de que tais conselhos têm natureza jurídica de autarquia, possuindo, portanto, personalidade jurídica de direito público. Confira-se:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao §3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do ‘caput’ e dos parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5º, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime”. 
    Verifica-se, pois, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da referida ação não se manifestou acerca da natureza da relação jurídica estabelecida entre os conselhos de fiscalização profissional e seus prestadores de serviço ou acerca da obrigatoriedade da realização de concurso público para contratação de seus empregados. Também nada decidiu sobre a convalidação dos vínculos de emprego firmados anteriormente ao julgamento da referida ação constitucional.
    Assim, a ausência de identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e a decisão reclamada não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ADIs 1.717 E 2.135. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão da obrigatoriedade do concurso público para os empregados dos conselhos de fiscalização profissional em nenhum momento foi analisada quando do julgamento das ADIs 1.717 e 2.135, não havendo falar em desrespeito a entendimento desta Corte, passível de ser corrigido pela via estreita da Reclamação. 2. Agravo regimental, interposto em 6.6.2017, a que se nega provimento”. (RCL 25.687-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2018) 
    Corrobora esse entendimento o Parquet, ao afirmar que:
    “O Supremo Tribunal Federal adota o entendimento de que os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas classificam-se como autarquias especiais de direito público, consoante o acórdão proferido na ADI 1.717/DF, assim ementado: 
    (…)
    No julgamento da ADI 1.717/DF, porém, a Suprema Corte não abordou expressamente a necessidade de concurso público para a contratação de pessoal pelos conselhos de fiscalização profissional, tampouco a possibilidade de convalidação dos vínculos de emprego firmados antes da prolação do acórdão naquela ação de controle concentrado. O Pretório Excelso, no aludido julgado, limitou-se a fixar a natureza jurídica autárquica dos conselhos de fiscalização de atividades profissionais regulamentadas”. (eDOC 107)
    Ademais, quanto à alegada ofensa ao decidido no RE-RG 705.140/RS (tema 308), ressalto o Código de Processo Civil de 2015, na linha da jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte (Rcl 10.793, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2011), vedou expressamente a utilização da reclamação para impugnar decisões judiciais que revelem contrariedade a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recursos extraordinários com repercussão geral, ressalvadas as hipóteses de prévio exaurimento das instâncias ordinárias, conforme disposto no artigo 988, § 5º, inciso II.
    Por fim, registro o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; e a Rcl-AgR 23.954, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2016.
    Desse modo, inadmissível esta reclamação.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente